Tribunal: TJDFT
Processo: 0716984-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716984-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS DORES NUNES COSTA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se à Presidência deste e. TJDFT para o juízo de admissibilidade. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2024 16:58:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora